Tribunal: TJPA
Processo: 0021390-54.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021390-54.2008.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO FURTADO NEVES

APELADO: ALBERTO PISMEL DE BRITO XAVIER, CARLOS LOURENCO SACHES PINTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021390-54.2008.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE/APELADA: MARIA DO PERPETUO SOCORRO FURTADO NEVES

ADVOGADO: WILSON JOSE DE SOUZA – OAB/PA 11.238

APELADO/APELANTE: CARLOS ALBERTO PISMEL DE BRITO XAVIER

ADVOGADO: DIEGO SAMPAIO SOUSA – OAB/PA 15.441-B

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CLÁUSULA PENAL MANIFESTAMENTE EXCESSIVA. EXCLUSÃO DE FIADOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que acolheu impugnações ao cumprimento de sentença, reduzindo a multa diária prevista por atraso na desocupação de imóvel locado de meio salário-mínimo para R$ 55,00, excluindo o fiador do polo passivo da execução, e fixando honorários advocatícios em R$ 1.500,00, por equidade, nos termos do art. 86 do CPC.

A exequente alega que não houve comprovação integral dos encargos locatícios pactuados e que a cláusula penal seria proporcional diante da longa mora na desocupação e do estado de conservação do imóvel. O fiador sustenta a inadequação da fixação dos honorários por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se é cabível a redução da cláusula penal por atraso na desocupação do imóvel, considerada manifestamente excessiva;

(ii) saber se o fiador deve ser excluído do polo passivo da execução, diante do adimplemento parcial e da delimitação temporal de sua responsabilidade no acordo homologado;

(iii) saber se os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade ou com base no valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A cláusula penal pode ser revista judicialmente quando seu valor se revela excessivo em relação à obrigação principal, nos termos dos arts. 412 e 413 do Código Civil, sendo legítima a sua redução ex officio.

5. O fiador responde até a data expressamente prevista no acordo homologado, não havendo provas de inadimplemento de obrigações atribuídas ao seu período de responsabilidade.

6. A fixação de honorários advocatícios em impugnação ao cumprimento de sentença deve observar o critério da equidade, conforme entendimento consolidado no TEMA 410/STJ, especialmente quando o excesso de execução decorre do próprio título judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A cláusula penal por atraso na entrega de imóvel pode ser reduzida judicialmente quando seu valor se revela manifestamente excessivo, em relação à obrigação principal.

2. O fiador deve ser excluído da execução quando adimplidas as obrigações de sua responsabilidade e limitada sua garantia por prazo contratualmente previsto.

3. Os honorários advocatícios decorrentes da impugnação ao cumprimento de sentença com acolhimento parcial devem ser fixados por equidade, quando o excesso de execução decorre do próprio título judicial.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Recursos interpostos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por ALBERTO PISMEL DE BRITO XAVIER e MARIA DO PERPETUO SOCORRO FURTADO NEVES, em face da sentença de ID. 25405099, proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente as impugnações ao cumprimento de sentença, para reconhecer a abusividade da multa diária de meio salário mínimo, convencionada entre as partes, para cada dia de atraso na desocupação do imóvel locado, reduzindo-a para R$ 55,00, bem como, determinou a exclusão da lide do fiador Carlos Alberto Pismel de Brito, além de condenar a exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, aos honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença (id. 25405009 e 25405013), onde a exequente MARIA DO PERPETUO SOCORRO FURTADO NEVES, alega que os demandados CARLOS LOURENÇO PINTO (LOCATÁRIO) e CARLOS ALBERTO PISMEL DE BRITO (FIADOR) não cumpriram integralmente com o acordo homologado judicialmente, no que tange a data para a devolução do imóvel locado (05/02/2012), eis que atrasaram 775 dias para a devolução do mesmo (24/03/2014), de modo que entende fazer jus ao recebimento da multa diária de meio salário mínimo

- R$ 440,00, o que perfaz um total de R$ 341.000,00, além de não apresentarem os comprovantes de quitação dos impostos (IPTU), de energia elétrica e de água incidentes sobre o imóvel, o que na sua ótica, impediria a retirada do avalista do rol dos requeridos.

CARLOS ALBERTO PISMEL DE BRITO, interpôs impugnação ao cumprimento de sentença (id.

25405068 - Pág. 2), onde aduziu que a execução se tratava apenas das multas diárias pelo atraso na entrega do imóvel pelo requerido daquela ação de despejo, de modo que, apresentou os comprovantes de pagamentos do IPTU, de energia elétrica e de água que incidiram sobre o imóvel até a data do acordo, não havendo mais justificativa para sua permanência no polo passivo da execução, uma vez que não possui nenhuma responsabilidade sobre a cobrança de multa diária por atraso na entrega do imóvel.

CARLOS ALBERTO PISMEL DE BRITO, interpôs impugnação ao cumprimento de sentença (id. 25405082 - Pág. 2), onde aduziu que a clausula penal era abusiva e não poderia exceder a obrigação principal, sendo que o valor mensal da locação passou de R$ 650,00 para R$ 1.300,00, enquanto a multa diária por atraso na entrega do imóvel seria no valor desproporcional de meio salário-mínimo.

Em decisão de id. 25405099 - Pág. 2, o MM. Juízo sentenciante julgou procedente as impugnações ofertadas, para fins de reduzir a multa diária convencionada para o valor de R$ 55,00 bem como, para excluir da lide, o fiador Carlos Alberto Pismel de Brito, além da condenação da exequente nas custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 na forma do art. 86 do CPC.

Irresignados, o fiador executado e a exequente, interpuseram recurso de apelação nos id.s 25405126 e

CARLOS ALBERTO PISMEL DE BRITO aduz em apertada síntese que não deve ser aplicado, ao caso em análise, o juízo de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC, uma vez que o proveito econômico obtido pelo executado (ora, Apelante) é perfeitamente mensurável e substancial, tendo em vista que o cumprimento de sentença tem como valor originário de R$ 305.350,00 (trezentos
e cinco mil e trezentos e cinquenta reais), não sendo viável, portanto, a aplicação do juízo de equidade.

Ao final requer seja julgado procedente o presente recurso, para fins de reformar a sentença, em relação a condenação da exequente (ora, Apelada) ao pagamento de honorários, devendo, ser aplicado os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC/15 (percentual mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa).

Id. 25405126.

MARIA DO PERPETUO SOCORRO FURTADO NEVES, alega em apertada síntese que a extinção do cumprimento de sentença em relação ao executado Alberto Pismel é equivocada, eis que os exeqüentes não comprovaram o pagamento de todas as taxas de IPTU em aberto, mas tão somente juntou parte dos comprovantes pagos de IPTU, água e energia elétrica.

Defende ainda a razoabilidade do valor atribuído a cláusula penal, eis que o imóvel só foi desocupado após a ameaça do uso de força policial, bem como, em razão das péssimas condições em que o imóvel foi devolvido.

Ao final pugna pela reforma da sentença para fins de se julgar totalmente improcedente as impugnações ao cumprimento de sentença, mantendo-se no pólo passivo da demanda o Sr. Alberto Pismel de Brito Xavier e, seja mantido o valor da multa prevista no termo de acordo. Alternativamente, que seja majorada a multa estipulada pelo Juízo a quo. ID. 25405134

Contrarrazões ofertadas, no id. 25405142, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2026.

Belém,( PA),

2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono do executado face ao acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, que importou no reconhecimento de excesso de execução, bem como, na exclusão do fiador no polo passivo da execução, devido ao cumprimento dos termos constantes no acordo homologado judicialmente.

Conforme consta no acordo firmado entre as partes (id.

25405030 - Pág. 3) e devidamente homologado pelo Juízo de origem (id.

25405032 - Pág. 3, verifico que o objeto da transação seria os débitos de aluguéis, referente a locação no período de abril de 2007 a janeiro de 2011, além dos impostos e serviços incidentes sobre o imóvel locado.

A exequente alega que não foram apresentados todos os recibos em relação ao IPTU e faturas de energia elétrica e de água, porém, em momento algum apresenta qualquer documento demonstrando haver débito inadimplido em relação aos mesmos.

Além disso, verifico que o Sr. ALBERTO PISMEL DE BRITO XAVIER se encontra sob o encargo de fiador, somente até 31/01/2012, conforme clausula terceira do instrumento de acordo (25405031 - Pág. 1). Caso contrário, não deveria existir a cláusula de exclusão do polo passivo da demanda do fiador, uma vez que este permaneceria responsável por todos os débitos pendentes até a efetiva entrega do imóvel, como quer fazer crer a exequente.

Consta ainda no §3º da clausula segunda do referido acordo, que os executados (locatário e fiador) seriam responsáveis pelo pagamento de quatro cheques no valor mensal de R$ 10.215,95, cada um, além do pagamento dos débitos incidentes sobre o imóvel referente a quitação do IPTU, água e luz, que estavam pendentes, no período da locação, entre abril de 2007 à janeiro de 2011 (com prorrogação até 31/01/2012 – Clausula Terceira).

Note-se que, a Exequente em sede de cumprimento definitivo de sentença (id.

25405009), embora tenha alegado que não foi apresentado todos os comprovantes de quitação do imposto de IPTU e das faturas de energia elétrica e de água, em nenhum momento indicou qualquer débito em relação aos mesmos, mas ao contrário, requereu tão somente o pagamento da clausula penal em razão do atraso na entrega do imóvel pelo locador.

De modo que, reconheceu tacitamente a adimplência do acordo em relação a quitação dos débitos pendentes em relação aos cheques e aos demais encargos. Restando pendente apenas a discussão em relação a cláusula penal, devido ao atraso de 775 dias na entrega do imóvel.

Deste modo, tenho que assiste razão ao Magistrado sentenciante quando alega que: “(...) a exequente não nega que o pagamento previsto na clausula segunda do acordo tenha sido adimplido, portanto impõe-se a exclusão do devedor/fiador Carlos Alberto Pismel de Brito (...)”.

Outrossim, no que tange a redução da multa, o magistrado manifestou-se corretamente quando afirma que: “(...) Nesse contexto, torna-se impositiva a redução da multa contratual, que ultrapassa excessivamente o valor da obrigação principal. Vale anotar, que até a data que deveria ocorrer a desocupação do imóvel, o aluguel era de R$1.300,00 (mil e trezentos reais), no entanto após tal prazo incidiria multa diária de R$ 387,50 (trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), que em um mês totalizaria R$10.860,00 (dez mil oitocentos e sessenta reais), nos termos do cálculo da exequente, evidenciando-se uma enorme discrepância em relação a obrigação principal, que autoriza a sua diminuição, com fundamento nos artigos 412 e 413 do CC (...)”

De modo que, em relação a cláusula penal, é facultado ao julgador, de ofício, reduzir o valor da cláusula penal, caso evidenciado o seu manifesto excesso, inclusive em sede de cumprimento de sentença.

Assim, constatado o caráter manifestamente excessivo da pena contratada, deverá o magistrado, independentemente de requerimento do devedor, proceder à sua redução, a fim de fazer o ajuste necessário para que se alcance um montante razoável, de modo a evitar o enriquecimento sem causa.

Neste sentido correta a adequação da clausula penal pelo Magistrado Sentenciante.

Por fim, no que tange aos honorários sucumbenciais, verifico que a parte exequente não deu causa ao referido excesso de execução, uma vez que elaborou os cálculos em conformidade com o dispositivo da sentença homologatória, diga-se de passagem, nos mesmos termos em que foram acordados por ambas as partes.

Neste sentido, verifico que quem deu causa ao excesso foi o título judicial.

Além disso, os honorários de sucumbência no acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença não podem gerar uma situação jurídica em que o título (que veicula o direito material que realmente existe) seja vultosamente esvaziado pela verba sucumbencial que lhe é acessória. Ora, os honorários gravitam em torno do problema jurídico principal, não o contrário.

Não por outro motivo o julgamento do TEMA 410/STJ consolidou o arbitramento por equidade, corroborando a reiterada jurisprudência da Corte da Cidadania que já indicava a necessidade do arbitramento por equidade como forma de evitar que o dano marginal (prejuízos suportados pelos litigantes pela tramitação dos processos) suplante o direito material. Colho a seguinte ementa ilustrativa, da lavra do lúcido Min. Luis Felipe Salomão: “ (...) 4. O STJ, em sede de recurso repetitivo, definiu que os honorários em caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, deverão ser arbitrados por equidade em benefício do executado (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011). Isto porque "o arbitramento de honorários unicamente em favor do executado em percentual que toma por base tão-somente a diferença entre o valor devido e o pleiteado - ou seja, o excesso - é prática rechaçada pela jurisprudência da Casa, porquanto o executado, de devedor, pode transformar-se em credor de quantia que supera em muito o crédito do exequente. Nessa hipótese, deverão ser arbitrados honorários em favor do executado tomando-se por base o § 4º, do art. 20, do CPC"(AgRg no Ag 1382161/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 14/12/2012). 5. Agravo interno não provido.(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.845.039/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 9/9/2020)

Portanto, considerando a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como o zelo do profissional e o lugar de prestação do serviço, tenho que o valor fixado na Sentença é razoável e proporcional.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026